Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-39.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. A aplicação das medidas socioeducativas deve observar a capacidade do menor em cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração, nos termos do § 1o, do artigo 112, da Lei 8.069/1990, com a finalidade de reconduzir o jovem infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade. Na hipótese, considerando-se a gravidade do ato infracional (estupro de criança de 5 anos) e as condições pessoais do adolescente, a aplicação da medida de semiliberdade apresenta-se como adequada à responsabilização do jovem, porquanto, muito embora imponha restrição de liberdade, permite que o adolescente esteja vinculado a atividades que favorecem o processo de educação e socialização, nos termos do que dispõe o artigo 120, da Lei 8.069/1990.